Tribunal: TJPA
Processo: 0833310-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833310-69.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DOMINGAS MARIA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL n.: 0833310-69.2020.8.14.0301

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado do Apelante:
Drielle Castro Pereira/ Mauricio Pereira de Lima

Apelado:
Domingas Maria Pereira de Souza

Advogado do Apelado:
José Antonio Pereira de Souza

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. TARIFAS. AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A controvérsia gira em torno da legalidade e da possível abusividade na cobrança de tarifas previstas em contrato de financiamento celebrado entre as partes, especificamente as tarifas de cadastro, avaliação de bem e seguro prestamista.

II - Quanto à tarifa de cadastro, verificou-se que esta foi pactuada com a opção do consumidor em contratá-la ou não. Não há configuração de abusividade nessa cobrança, devendo a sentença ser parcialmente reformada para reconhecer a validade da referida tarifa.

III - A tarifa de avaliação de bem, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958), só pode ser cobrada quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. No caso dos autos, não houve comprovação dessa prestação, devendo a cobrança ser afastada, mantendo-se a sentença nesse ponto.

IV - Com relação ao seguro prestamista, constatou-se a ausência de comprovação de que o consumidor teve a opção de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira. Configura-se, assim, a abusividade por venda casada, devendo a cobrança ser desconsiderada, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

V - Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença no tocante à tarifa de cadastro, reconhecendo sua validade. Nos demais pontos, a sentença é mantida.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL n.: 0833310-69.2020.8.14.0301

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado do Apelante:
Drielle Castro Pereira/ Mauricio Pereira de Lima

Apelado:
Domingas Maria Pereira de Souza

Advogado do Apelado:
José Antonio Pereira de Souza

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, nos autos da ação de Busca e Apreensão ajuizada pela referida instituição financeira contra Domingas Maria Pereira de Souza.

Na petição inicial, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. alegou que celebrou com a ré um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo Chevrolet Spin Flex 1.8, ano 2012, modelo 2013, de placas OTK3220. Argumentou que a ré, Domingas Maria Pereira de Souza, encontrava-se inadimplente quanto ao pagamento de diversas parcelas do referido contrato, motivo pelo qual requereu a busca e apreensão do veículo, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Foi proferida decisão interlocutória pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito, determinando a expedição de mandado para cumprimento da medida. A decisão ressaltou que, diante da comprovação da mora e do inadimplemento contratual por parte da ré, estavam preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar.

Contudo, posteriormente, a ré efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo determinado que o veículo fosse devolvido à mesma.

Na contestação, a ré Domingas Maria Pereira de Souza apresentou pedido reconvencional alegou a existência de cláusulas abusivas no contrato, tais como a cobrança de tarifas excessivas e a capitalização indevida de juros, pedindo a improcedência da ação e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Na sentença, houve a extinção da ação de busca e apreensão, com resolução de mérito, após a requerida purgar a mora, o que configurou o reconhecimento da procedência do pedido. Com base no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, a ação foi considerada procedente, sendo a requerida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, embora suspensa a exigibilidade devido à gratuidade judicial concedida. Além disso, foi julgada parcialmente procedente a reconvenção apresentada pela requerida, reconhecendo-se a nulidade das cláusulas contratuais referentes à cobrança de tarifas de avaliação de bem, registro e seguro, com a consequente determinação de restituição dos valores pagos indevidamente.

Na apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., a parte apelante argumenta que a sentença proferida no primeiro grau merece reforma, especialmente quanto à decisão que julgou procedente a reconvenção. O apelante sustenta que as cláusulas contratuais, incluindo as tarifas contestadas, foram devidamente pactuadas e estão de acordo com a regulamentação aplicável, não havendo qualquer abusividade que justifique a sua nulidade. Ademais, defende a legitimidade da cobrança dos valores questionados, ressaltando que as tarifas de avaliação de bem e registro foram aplicadas em conformidade com os serviços efetivamente prestados, bem como a aplicação da pactuação do seguro. Requer a reforma da sentença, a fim de que as referidas tarifas e o valor do seguro seja mantido da forma pactuada.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL n.: 0833310-69.2020.8.14.0301

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado do Apelante:
Drielle Castro Pereira/ Mauricio Pereira de Lima

Apelado:
Domingas Maria Pereira de Souza

Advogado do Apelado:
José Antonio Pereira de Souza

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação de busca e apreensão após a purgação da mora pela ré, Domingas Maria Pereira de Souza, bem como julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional da apelada, declarando a nulidade das cláusulas contratuais referentes à cobrança de tarifas de avaliação de bem, registro e seguro, determinando, ainda, a restituição dos valores pagos indevidamente.

A controvérsia cinge-se, portanto, à análise da legalidade e da eventual abusividade das tarifas cobradas pelo apelante, tendo o Juízo a quo entendido pela nulidade dessas cláusulas, sob o fundamento de que tais encargos seriam excessivos e violariam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Ao examinar os autos, verifico que o contrato de financiamento celebrado entre as partes prevê a cobrança de determinadas tarifas e encargos, incluindo a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro, além do seguro contratado.

Quanto à tarifa de cadastro, menciona o recorrente que esta foi devidamente contratada e resta devida, portanto, deve ser mantida a sua cobrança conforme o pactuado.

Observando o contrato, verifica-se a previsão de tarifa de cadastro, sobre a qual o instrumento contratual deixa evidenciado que o consumidor pode optar por não contratar o serviço, responsabilizando-se a providenciar, às suas expensas, os comprovantes e documentos elencados para formalização da avença, fazendo alusão a lista de documentos necessários, disponibilizados em site eletrônico da instituição financeira.

Desse modo, não há qualquer abuso nesta cobrança, uma vez que resta evidenciada que há indícios de que houve a liberalidade do consumidor para referida contratação. Portanto , quanto a este ponto específico, a sentença deve ser reformada, a fim de não ser tida como abusiva a tarifa de cadastro. Sobre a questão, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69.2023.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Quanto a tarifa de avaliação de bem, a sua exigibilidade somente é permitida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, no julgamento do REsp 1.578.553/SP , o que não se vislumbra no presente caso, devendo, portanto, ser mantida a sentença neste ponto.

Nesse sentido, vejamos:

"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – RECURSO DO RÉU.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Ausência de juntada de laudo, contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão, bem como preço de mercado – Abusividade reconhecida – Encargo afastado –
Sentença mantida, a este respeito – Recurso improvido, neste ponto. DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, que consolidou o entendimento de que: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito objeto do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Cobrança afastada – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Manutenção da sentença – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais). RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1010813-63.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

Portanto, deve ser afastada, no caso em tela, a tarifa de avaliação de bem, considerando que a prestação do serviço vinculado a este encargo não restou demonstrada, sendo correta a sentença neste sentido.

Quanto ao seguro prestamista vinculado ao contrato de alienação fiduciária, alega o consumidor que se tratou de venda casada. o BANCO, por sua vez, limitou-se a afirmar que o contrato seria opcional, sem demonstrar cabalmente que apresentou tal esclarecimento ao consumidor.

Constata-se, na situação em análise, que a opção de contratação do seguro se refere apenas a uma linha do contrato, onde consta o valor do mesmo, sem quaisquer maiores esclarecimentos sobre o encargo, havendo indicação de ausência de liberdade de o consumidor poder ou não contratar qualquer seguradora para participar do contrato. Portanto, este valor deve ser retirado do contrato em questão, bem como a quantia já descontada, referente ao respectivo seguro prestamista, sendo correta a sentença neste sentido.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL APLICAÇÃO DO CDC - SEGURO - VENDA CASADA CARACTERIZADA. Nos termos da Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Somente é legal a cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e serviços de terceiros quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.
A vinculação entre o seguro e o empréstimo configura venda casada quando não há comprovação de que foi dada oportunidade ao consumidor para realizar ou não a contratação.

(TJ-MG - AC: 10000211715149001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA - DESCONTO DE SEGURO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. SEGURO PRESTAMISTA - ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÕES E VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA - VENDA CASADA CONFIGURADA - ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - TEMA 972 DO STJ - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROCEDENTE - 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC PREENCHIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO ACOLHIDA - 3. DEVER DE INDENIZAR ABALO MORAL - COMPROMETIMENTO DE RENDA - INCOMPROVAÇÃO - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INACOLHIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1.
É abusiva cobrança de seguro prestamista quando não facultada a escolha ao consumidor na contratação da seguradora, configurando-se venda casada a ensejar a procedência do pleito declaratório de inexistência de débito. 2. Indemonstrado engano justificável na cobrança indevida, procede a devolução do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
3. Desconto não autorizado por pensionista, a título de seguro, sem nenhum reflexo moral ou econômico grave, não enseja indenização porque a tolerância é um dos esteios do ordenamento jurídico. (TJSC, Apelação n. 5005229-95.2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 24 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50052299520218240058, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 24/03/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

Sobre a questão, temos ainda o REsp 1639259 / SP, firmando entendimento em âmbito de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Sendo assim, conheço do recurso de apelação, e
dou-lhe provimento parcial
para reformar a sentença somente no tocante a tarifa de cadastro, considerando que esta cobrança deve ser efetivada, considerando que não há constatação de abusividade e esta não se mostra ilegal. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024